Tribunal: STF
Processo: Rcl 51143
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. CRIME DO ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA: ADQUIRIR, POSSUIR OU ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. EXTRAÇÃO DE CÓPIA DESSES ARQUIVOS PROIBIDOS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE MANIPULAÇÃO DO CORPO DE DELITO DA INFRAÇÃO FORA DO AMBIENTE DO ÓRGÃO OFICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA JUSTIFICANTE DO § 2º DO ART. 241-B DO ECA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.



    II – No caso sob exame, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. Efetivamente, os dispositivos eletrônicos apreendidos foram submetidos à perícia, cujos laudos já foram anexados aos autos, estando disponíveis para a defesa.



    III – Arquivos digitais que contenham cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente constituem o próprio corpo de delito da infração do art. 241-B do ECA, de modo que não é direito da defesa extrair cópia desse conjunto de vestígios materiais deixados pelo crime para poder analisá-los fora do ambiente do órgão oficial.



    IV – Nos termos do art. 159, § 6º, do Código de Processo Penal – CPP, “havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação”.



    V – A extração de cópia e armazenamento da mídia objeto do processo poderia configurar o crime tipificado no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, uma vez que não incidiria, na hipótese, a causa justificante prevista no § 2º do mesmo artigo.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.